Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726127-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALE SILVA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA AGRAVADO: VALDEIR CARDOSO DA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vale Silva Construções e Reformas Ltda. em face da r. decisão (ID 196703056, na origem) que, nos autos da Ação de Execução movida pela Agravante em desfavor de Valdeir Cardoso da Paz, indeferiu o pedido de renovação do Sisbajud e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. Compulsando os autos, constata-se que a decisão ora agravada foi proferida em 14/5/2024 (ID 196703056, na origem) e disponibilizada no DJe em 16/5/2024 (ID 196933976, na origem). Nesse contexto, verifica-se que, considerando o início da contagem no dia 20/5/2024 e a suspensão dos prazos processuais durante os feriados dos dias 30 e 31/5/2024, o termo final para sua interposição era 11/6/2024 (terça-feira); entretanto, a peça recursal foi protocolizada somente no dia 25/6/2024 (terça-feira). Ressalte-se que o fato narrado acerca do encerramento manual do expediente por servidor da Secretaria do Juízo em nada influencia na contagem do prazo recursal, regularmente iniciado com a intimação válida. Logo, evidencia-se a ausência do requisito da tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator